Tribunal: TJMT
Processo: 1014644-74.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014644-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (INTERESSADO), ALVARO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 841.011.211-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), H. N. D. O. B. - CPF: 076.494.801-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT), que, nos autos da Ação Penal n. 1001357-79.2024.8.11.0032, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta fragilidade probatória justifica a revogação da prisão preventiva; (ii) averiguar se o alegado excesso de prazo e a omissão ministerial configuram constrangimento ilegal passível de correção via
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

1.

A análise da fragilidade das provas exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, devendo eventual inconsistência ser arguida e examinada durante a instrução penal.

2.

A apreciação acerca da autoria e materialidade é matéria própria da ação penal, sob o contraditório e ampla produção de provas, não sendo possível ao Tribunal, neste momento, substituir o juízo natural da causa para avaliar laudos ou depoimentos.

3.

As alegações de inércia judicial ou ausência de manifestação ministerial não evidenciam, por si só, constrangimento ilegal flagrante, especialmente quando ausente demonstração de desídia, dolo ou má-fé.

4.

A primariedade, residência fixa e bons antecedentes do paciente, embora relevantes, não afastam, isoladamente, os requisitos da prisão preventiva, quando presentes elementos como gravidade concreta do delito e risco à ordem pública.

5.

A gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a segurança da vítima justificam a custódia cautelar e afastam a substituição por medidas alternativas.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A alegação de fragilidade probatória não deve ser analisada em
Habeas Corpus
, quando depende do reexame do conjunto fático-probatório. 2. A primariedade e os bons antecedentes não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A simples alegação de paralisação processual sem demonstração de desídia não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 282, § 6º, 312, 319, do CPP. Enunciados n. 42 e 43, da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ – RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024, DJe 19/11/2024. TJMT – Enunciados n. 42 e 43, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALVARO DE OLIVEIRA BASTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001357-79.2024.8.11.0032, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, conforme decisão (Id. 181544786).

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, com fundamento na ausência de provas da materialidade e da autoria do fato imputado.

Alega que o laudo pericial (Id. 173229015) é conclusivo pela ausência de vestígios de conjunção carnal ou de ato libidinoso recente ou remoto.

Argumenta que o paciente é réu primário, trabalhador, com residência fixa e bons antecedentes.

Destaca que foram colhidos depoimentos de testemunhas presenciais (inclusive familiares da vítima) que afastam a ocorrência do fato narrado na denúncia, reforçando a tese de inocência.

Ressalta que o processo se encontra paralisado pela inércia do juízo em cumprir diligência determinada em audiência de instrução, o que configura constrangimento ilegal, pois mantém a prisão sem a devida evolução processual.

Afirma, ainda, que o Ministério Público deixou transcorrer o prazo legal para manifestação final sem apresentação de alegações, o que também deveria motivar o reconhecimento da ilegalidade da custódia.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Documentação juntada (Id. 285071890 a 285071894).

Liminar Indeferida (Id. 285469366).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 288279878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Prima facie
, registre-se que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Álvaro de Oliveira Bastos, ao argumento de que
as causas que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva continuam presentes, não havendo fatos novos capazes de demonstrar a desnecessidade da segregação cautelar
.

No caso em questão, o impetrante sustenta, em síntese,
fragilidade das provas que sustentam a acusação do paciente nos autos da Ação Penal n. 1001357-79.2024.8.11.0032, especificamente quanto aos depoimentos testemunhais e o laudo pericial elaborado
(Id. 285071886).

Ao apreciar a liminar, este relator indeferiu o pleito defensivo, fundamentado no Enunciado Orientativo n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 285469366).

Em nova análise dos autos, entendo não haver razões plausíveis que justifiquem a revogação da custódia cautelar do paciente.

Primeiro porque as questões referentes às supostas fragilidades probatórias (laudos periciais e depoimentos testemunhais) demandam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
Habeas Corpus
.

É certo que a discussão sobre a consistência das provas da materialidade e autoria, especialmente quando já apreciadas no momento da decretação ou manutenção da custódia cautelar, deve ser travada na própria ação penal, sob o crivo do contraditório, não podendo ser deslocada para sede de
Habeas Corpus
, sob pena de indevida supressão de instância e desvirtuamento da finalidade da ação constitucional.

Além disso, não compete ao Tribunal, neste momento processual, substituir o juízo natural da causa para avaliar a credibilidade de testemunhos ou o alcance probatório de exames periciais. O exame do mérito da imputação – inclusive quanto à sua verossimilhança ou não – deve ser feito de maneira ampla e contraditória no curso da ação penal, preferencialmente após a fase instrutória, com ampla produção de provas.

Nesse sentido é o Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
(grifos meus).

Por outro lado, a alegação de eventual excesso de prazo ou de inércia da autoridade judiciária deve ser aferida com cautela, especialmente quando não demonstrada a ausência de justa causa, dolo ou má-fé processual. No presente caso, não há elementos suficientes nos autos que revelem desídia manifesta do juízo ou inércia injustificada apta a configurar constrangimento ilegal flagrante.

No que pertine ao argumento de que o paciente seria primário, de bons antecedentes, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, importa registrar que tais condições, embora relevantes, não impedem a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores, como gravidade concreta do crime, indícios de autoria e materialidade, e risco à ordem pública.

Nessa esteira de pensar é o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
(grifos meus).

Por fim, mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A propósito:

[...] 6. Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025